Tribunal: TJBA
Processo: 8016804-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016804-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JACKSON ANTONIO DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): DIEGO COSTA DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): 06 ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, COM A INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EXTRAÍDOS DO CASO CONCRETO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO CENTRAL NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “BDM”. IRRELEVANTE, NO CASO CONCRETO, A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8016804-86.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante o causídico Diego Costa de Brito (OAB/BA nº 61.422), em favor do Paciente JACKSON ANTÔNIO DE JESUS COSTA e, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR da ordem de habeas corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR